Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002787-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 327.535.208-36 (ADVOGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), CINTIA LIMA DE MOURA - CPF: 439.657.528-98 (EMBARGANTE), RAISSA DE ARAUJO LIMA - CPF: 436.609.778-88 (EMBARGANTE), SIMONE RODRIGUES BORGES - CPF: 432.599.098-42 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), ALINE LACERDA FERREIRA - CPF: 361.329.578-47 (EMBARGANTE), BARBARA BRUNA ANDRADE - CPF: 431.577.568-18 (EMBARGANTE), EVELYN REIS SILVA - CPF: 475.787.128-70 (EMBARGANTE), ISADORA FAUSTINO DIAS - CPF: 446.527.068-20 (EMBARGANTE), JOAO VITOR ROCHA MOREIRA - CPF: 065.610.895-96 (EMBARGANTE), LETICIA BRITTO DE SOUZA - CPF: 413.755.388-29 (EMBARGANTE), LUZIA DA SILVA - CPF: 093.884.928-03 (EMBARGANTE), MARIA DA CONCEICAO GOMES DE SANTANA - CPF: 143.022.068-61 (EMBARGANTE), MARIA VERONICA BEZERRA DO VALE - CPF: 076.948.664-97 (EMBARGANTE), SIMONE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 339.604.558-01 (EMBARGANTE), TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA FILHA - CPF: 148.914.968-60 (EMBARGANTE), THIAGO FABRICIO DA SILVA - CPF: 431.126.888-21 (EMBARGANTE), TIAGO BISPO RIBEIRO - CPF: 407.334.958-93 (EMBARGANTE), ALINE MARIA DANTAS NASCIMENTO - CPF: 052.496.245-61 (EMBARGANTE), ANTONIETA RAUCCI LEWGOY - CPF: 101.123.738-52 (EMBARGANTE), DANIELLY GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 338.921.468-29 (EMBARGANTE), ELIANE GOMES DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 034.015.841-70 (EMBARGANTE), GABRIELA DEMETRIO DE SOUZA - CPF: 230.584.898-62 (EMBARGANTE), MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 014.401.318-56 (EMBARGANTE), MARIA EDNEIA MOURA DO SACRAMENTO - CPF: 229.355.638-75 (EMBARGANTE), MARIA LEILIANE DOS REIS LIMA - CPF: 033.227.453-50 (EMBARGANTE), PAMELA BARATELLA SILVA - CPF: 427.058.638-93 (EMBARGANTE), SEVERINO ALVES MACHADO - CPF: 007.105.658-01 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI - CPF: 223.991.038-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON EDUARDO ANDRADE RIOS - CPF: 032.109.098-57 (ADVOGADO), MARCELLO D AGUIAR - CPF: 260.649.378-82 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. recuperação judicial. homologação do plano pelo cram down. créditos trabalhistas. alegação de omissão, contradição e violação ao princípio da paridade entre credores. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo, aprovado em assembleia geral de credores pelo instituto do cram down.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do art. 54, § 2o, da L. 11.101/2005, sobre o prazo de pagamento dos créditos trabalhistas; (ii) saber se era necessário acordo sindical para deságio em créditos trabalhistas, à luz do art. 7o da CF/1988; (iii) saber se houve violação ao princípio da paridade entre credores da mesma classe; e (iv) saber se as opções de pagamento, em especial a denominada “Opção A”, carecem de certeza e liquidez por estarem vinculadas a evento futuro e incerto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as matérias, reconhecendo a soberania da assembleia geral de credores e a natureza negocial das condições do plano, aprovadas por maioria expressiva da classe trabalhista.

4. O controle judicial limita-se à verificação da legalidade, não cabendo imiscuir-se no conteúdo econômico-financeiro do plano, salvo diante de ilegalidade manifesta, não verificada no caso.

5. A diferenciação entre credores da mesma classe pode ser admitida se fundada em critérios objetivos e justificáveis, o que restou demonstrado.

6. A insurgência dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito. 2. A aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, observados os requisitos legais, limita a intervenção judicial à análise da legalidade, sendo descabida a revisão das condições econômico-financeiras pactuadas.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LV, e 7o; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 994, 1.022 e 1.026, § 2o; L. 11.101/2005, arts. 54, § 2o, e 58, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 6a T., j. 26.06.2012, DJe 01.08.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CÍNTIA LIMA DE MOURA e OUTROS contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação de Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo pelo instituto do cram down.

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição quanto a análise da violação do art. 54, §2o, da Lei no 11.101/2005, no que tange ao prazo de pagamento dos créditos trabalhistas, e defendem a necessidade de acordo sindical para o deságio em créditos trabalhistas, conforme art. 7o da Constituição Federal.

Insistem na violação do princípio da paridade entre credores da mesma classe e na falta de certeza e liquidez das opções de pagamento oferecidas aos credores trabalhistas, especialmente a denominada “Opção A”, atrelada a evento futuro e incerto.

Requerem, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com fins de prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso especial (cf. Id. no 294633368).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 296486863).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos, por entender que o acórdão analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia (cf. Id. no 296917357).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. no 294633368.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (CF, arts. 5°, LV,

7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (CF. arts. 93, IX, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo na modalidade cram down.

Quanto à alegada omissão relativa à análise do art. 54, §2o, da Lei no 11.101/2005, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar especificamente a alegação de violação ao dispositivo, que estabelece prazo máximo de um ano para pagamento dos créditos trabalhistas, com possibilidade de extensão para até dois anos, desde que preenchidos requisitos específicos.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que as opções de pagamento constantes do PRJ, especificamente quanto ao deságio de 90% sobre créditos trabalhistas e prazo de pagamento superior a um ano, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de prazo ou deságio, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC.

O acórdão reconheceu, portanto, que as condições de pagamento são elementos negociais inseridos na esfera de disponibilidade dos credores presentes na AGC, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nessas questões, desde que não haja ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, conforme destacado no acórdão, “o plano de recuperação judicial foi aprovado por ampla maioria dos credores trabalhistas (70,67%)”, o que demonstra a concordância da própria classe com as condições estabelecidas.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

No que concerne à alegada omissão e contradição quanto à necessidade de acordo sindical para deságio em créditos trabalhistas, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de acordo ou convenção coletiva com participação sindical para a aplicação de deságio sobre créditos trabalhistas, conforme o art. 7o da CF.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou a questão ao reconhecer a natureza negocial das condições do plano de recuperação judicial e a soberania da assembleia geral de credores, inclusive da classe trabalhista, que aprovou o plano por expressiva maioria (70,67%), destacando que a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, por se tratar de direitos disponíveis, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômico-financeira das recuperandas, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Não há contradição no acórdão, que manteve coerência entre seus fundamentos e conclusão, reconhecendo a soberania da assembleia geral de credores e a limitação do controle judicial à verificação da legalidade do plano, sem adentrar em aspectos econômico-financeiros.

Em relação à violação do princípio da paridade entre credores da mesma classe, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de violação ao princípio da paridade entre credores da mesma classe, previsto no art. 58, §2o, da LFRE.

Quanto a este aspecto, o aresto embargado enfrentou a questão ao reconhecer que o plano de recuperação judicial foi aprovado pela maioria dos credores, inclusive da classe trabalhista, e que as condições de pagamento, incluindo deságios e prazos, são elementos negociais que se inserem na esfera de disponibilidade dos credores, tendo destacando, ainda, que, a ingerência do Poder Judiciário deve limitar-se à verificação de eventuais ilegalidades, sendo descabida a reavaliação de cláusulas que reflitam a vontade dos credores quanto à reestruturação da empresa devedora.

Ademais, a tese de julgamento expressamente consignou que a diferenciação entre credores de mesma classe, desde que baseada em critérios objetivos e justificáveis, não impede a homologação do plano, o que demonstra que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão.

Em relação à falta de certeza e liquidez das opções de pagamento oferecidas aos credores trabalhistas, especialmente a Opção A, que estaria vinculada a um evento futuro e incerto, o acórdão enfrentou a questão ao reconhecer a natureza negocial das condições do plano de recuperação judicial e a soberania da assembleia geral de credores, que aprovou o plano por expressiva maioria.

Destacou, ainda, que os credores/agravantes devem ter em mente que o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia pela vontade dos credores, nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual, não sendo dado ao juízo competente imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado quanto à análise das questões essenciais para o deslinde da controvérsia. O que se verifica, na verdade, é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos encontra óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal possibilidade apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício importe necessariamente em alteração do resultado do julgamento. No caso, inexistindo vício a ser corrigido, não há fundamento para a concessão de efeitos modificativos.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo dos embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, os recorrentes ficam advertidos que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o, do art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025